Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, § 1o, DA LEI 9.503/97. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ADITAMENTO PROVOCADO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DOLOSA. ARTIGO 129, § 1o, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEVER JUDICIAL. FISCALIZAÇÃO ANÔMALA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. ARTIGO 384, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não viola o sistema acusatório o aditamento à denúncia promovido pelo Ministério Público visando a imputação de crime mais grave ao acusado, ainda que impulsionado por despacho do juiz da causa, uma vez que persiste na legislação o dever judicial anômalo de fiscalização da obrigatoriedade da ação penal, conforme previsto no art. 384, § 1o, do CPP.
2. Ordem denegada.